Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006157-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), EVA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 458.404.661-15 (AGRAVANTE), ALBERTO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.912.241-04 (AGRAVANTE), Edson Roberto Castanho (AGRAVADO), EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME - CNPJ: 26.108.416/0001-11 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALBERTO PRADO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.904.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARVALHO DO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (AGRAVADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE BENS – HABILITAÇÃO DO PATRONO COMO CREDOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DO MANDATO – IRRELEVÂNCIA, DIANTE DA PROVA DO EFETIVO TRABALHO – ÊXITO NA DEMANDA ORIGINÁRIA – PREVALÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA/AGRAVANTE E SEU ANTIGO PATRONO/AGRAVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando incontroversa a prestação dos serviços e não comprovado o pagamento relativo dos honorários contratuais, deve a parte remunerar o causídico, de acordo com o percentual previsto no contrato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006157-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA BORGES DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO CASTANHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EVA BORGES DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Ação de Inventário, que determinou
“o pagamento dos honorários contratuais na importância de 20% do quinhão hereditário da contratante EVA BORGES DE OLIVEIRA, mediante dedução da quantia a ser recebida por esta, salvo se comprovar que já os pagou, nos termos do parágrafo 4º, art. 22 do Estatuto da OAB.”
(ID. 162814698).

Em suas razões, a Agravante aduz, em suma, que após a sentença homologatória de adjudicação dos bens do falecido Alberto Prado de Carvalho em seu favor, na condição de única herdeira, os Agravados
EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO CASTANHO
peticionaram requerendo a habilitação como credores da Recorrente, e pugnaram pela expedição de carta de adjudicação para pagamento dos honorários contratuais, correspondentes a 20% (vinte por cento) do quinhão hereditário, conforme contrato particular firmado entre as partes.

Narra que o Juízo
a quo
, sem oportunizar a manifestação da Agravante, deferiu o pedido de pagamento dos honorários contratuais.

Assevera que a decisão agravada merece reforma, pois logo no início do processo a Recorrente notificou os Recorridos acerca da revogação do mandato, por quebra de confiança, e os mesmos deixaram de patrocinar a causa a partir de então, tendo constituído novo advogado, razão pela qual não são devidos os honorários contratados na sua integralidade, mas apenas de forma proporcional.

Pugna pelo provimento do Recurso, para afastar a pretensão de habilitação formulada pelos Recorridos, ou, alternativamente, que sejam reduzidos os honorários advocatícios para 2% (dois por cento) sobre o quinhão da Agravante.

Emenda à inicial (ID. 162856185), para que seja dado efeito suspensivo ao Recurso, até o julgamento do mérito.

Preparo recolhido, conforme guia ID. 165731667.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 167293184.

Contrarrazões (ID. 168881154), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário, que determinou
“o pagamento dos honorários contratuais
(aos Agravados)
na importância de 20% do quinhão hereditário da contratante EVA BORGES DE OLIVEIRA, mediante dedução da quantia a ser recebida por esta, salvo se comprovar que já os pagou, nos termos do parágrafo 4º, art. 22 do Estatuto da OAB.”
(ID. 162814698).

Analisando os autos, verifica-se que a decisão recorrida deve ser mantida, por se tratar de verba alimentar do advogado, constante do Contrato Particular de Honorários Advocatícios ID. 162821166, que previu expressamente a título de remuneração pelos serviços prestados, que o Contratado, ora Agravado, receberia 20% do quinhão hereditário a ser recebido pela Contratante, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento (Cláusula 1ª).

Ademais, em que pesem as alegações da Agravante, de que o antigo patrono, ora Recorrido, elaborou apenas a peça de ingresso, o fato é que, compulsando os autos, é possível constatar o efetivo trabalho do Agravado não só na petição inicial de abertura do inventário, mas também nas subsequentes, quais sejam as primeiras declarações e a impugnação às habilitações de terceiros (ID. 72910332 dos autos de origem).

Portanto, não há como afastar o direito dos Agravados ao recebimento dos honorários contratuais na sua integralidade, mormente porque a demanda originária foi favorável aos interesses da Agravante.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO – POSTERIOR ACORDO NOS AUTOS EM QUE O AUTOR REPRESENTAVA O OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PERCENTUAL PREVISTO NA AVENÇA A INCIDIR SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO CONSTANTE NO ACORDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (art. 700 do CPC). Caso em que o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui documento hábil à propositura da presente ação.

Restando incontroversa a prestação dos serviços e não comprovado o pagamento relativo dos honorários contratuais, mas tão somente aos sucumbenciais, deve o réu remunerar o causídico, de acordo com o percentual previsto no contrato de prestação de serviços com base no valor do proveito econômico decorrente do acordo entabulado.

De outra feita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.
(N.U 0001640-85.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Sendo assim, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho íntegra a decisão recorrida, que determinou o pagamento dos honorários contratuais aos Agravados na importância de 20% (vinte por cento) do quinhão hereditário da recebido pela Agravante, conforme expressa previsão contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023